Tribunal: TJSP
Processo: 2180683-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de prestação de contas após a execução da garantia – Cumprimento de sentença – Homologação do cálculo dos exequentes – Inadequação – Critério de desconto das parcelas vincendas na data da venda extrajudicial do bem – Necessidade de aplicação daquele previsto no contrato – Agravo de instrumento provido para o fim indicado.